Tribunal: STM
Processo: 7000092-65.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000092-65.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: JONATAN ALVES GOMES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/05/2020 a 14/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, para manter íntegro o
Acórdão embargado, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/05/2020 16:51:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a2bf4f0c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000092-65.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
EMBARGANTE: JONATAN ALVES GOMES.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. JULGAMENTO DE EX-MILITAR.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. CONTRADIÇÃO DO VOTO
CONVERGENTE COM O ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS. UNÂNIME.
1. O Acórdão recorrido, bem como o Voto Convergente, abordou de forma
fundamentada todos os pontos atinentes à competência do Conselho Permanente de
Justiça constantes do Recurso da Defesa.
2. Inexiste qualquer contradição no Acórdão, tampouco no Voto Convergente, a ser
sanada pela via dos embargos declaratórios, uma vez que esta Corte Superior
enfrentou, de forma fundamentada, todas as questões pertinentes que embasaram a
decisão do Plenário, bem como pelo fato de que restou, na citada Decisão, cristalina a
competência do CPJ para julgar o feito em questão.
3. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração
para manter íntegro o Acórdão embargado.

Brasília, Sessão de Julgamento Virtual de 14 de maio de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pela Defensoria Pública da União, que assiste
juridicamente o ex-Sd Ex JONATAN ALVES GOMES, com base no art. 538 c/c o art. 542, caput, ambos do
CPPM, contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000592-68.2019.7.00.0000, julgada em
28/11/2019, em face da Declaração de Voto do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, de 12/12/2019
(Processo nº 7000592-68.2019.7.00.0000, evento 48).

No julgamento da referida Apelação, este Tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade da
Sentença, por incompetência do Conselho Permanente de Justiça Auditoria da 6ª CJM, arguida pela DPU, por
falta de amparo legal. O Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA rejeitava a preliminar, com a ressalva de
fundamentação diversa, por se encontrar preclusa a matéria. No mérito, o STM, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto deste Relator.

O supracitado Acórdão restou assim ementado, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. SUBTRAÇÃO DE CELULAR NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO
MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA PELO CPJ/EX. REJEIÇÃO.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/05/2020 16:51:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a2bf4f0c
UNANIMIDADE. DOLO CARACTERIZADO. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E
FRAGMENTARIEDADE. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO DE USO (ART. 241 DO
CPM). IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDEE DE
CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1. A posterior perda da condição de militar do Acusado não altera a
competência do Conselho de Justiça para julgar o feito, pois a situação do
tempo do fato é que deve reger a distribuição interna de competência.
Interpretação distinta, com o julgamento monocrático pelo Juiz Federal da
Justiça Militar, configura usurpação de competência, redundando em burla ao
processo penal e ao julgamento objetivo, isonômico e imparcial, bem como
em infringência ao Princípio do Juiz Natural. Preliminar rejeitada.
Unanimidade.
2. Diante da confissão do Réu, dos depoimentos das testemunhas e do Inquérito
Técnico, não ficam dúvidas quanto ao dolo, à autoria, à materialidade e à culpabilidade
do Réu, sendo certo que o Apelante foi o autor do furto do aparelho celular.
3. Não há como considerar a conduta como sendo insignificante, bem como não é
possível considerá-la mera transgressão disciplinar e solucioná-la na esfera
administrativa com base na intervenção mínima; primeiro, porque o Apelante não
ostenta mais a condição de militar; segundo, porque a coisa subtraída não é de
pequeno valor, eis que maior que um décimo do salário mínimo mensal.
4. Não se pode olvidar que o desvalor da conduta praticada pelo Apelante fere os
Princípios basilares das Forças Armadas quanto à hierarquia e à disciplina militares,
havendo clara quebra da confiança, do respeito e da camaradagem, valores
indispensáveis à convivência harmoniosa, que devem imperar na caserna.
5. Não se verifica nos autos a intenção do Réu em usar o aparelho celular e
posteriormente devolver ao lugar onde se achava, considerando que o Apelante ao
perceber as buscas pelo aparelho furtado, após formatá-lo, jogou-o na lixeira, tendo
sido encontrado apenas no dia seguinte, não cabendo, dessa forma, a desclassificação
da conduta para o delito de furto de uso.
6. Desprovido o Apelo. Decisão unânime.". (Processo nº 7000592-68.2019.7.00.0000,
evento 56.) (Grifo nosso.)

Os presentes Embargos de Declaração (evento 1), em síntese, estão amparados nos seguintes argumentos,
in verbis:

"(...)
Ocorre, no entanto, ao ver da Defesa Pública, que o julgamento de 12/12/2019, restou
contraditório no Voto convergente.
Ao fundamentar seu entendimento, o Ministro José Coêlho Ferreira, disse que...
'... votei convergindo com o voto do Ministro-Relator, que rejeitou a preliminar
de nulidade da Sentença, por incompetência do Conselho Permanente de Justiça
da 6ª CJM, arguida pela Defensoria Pública da União, por falta de amparo legal
....
... c) O Conselho Permanente de Justiça para o Exército atuou nos autos da Ação
Penal Militar nº 0000094-76.2017.7.06.0006, durante toda a instrução
probatória, entregando a prestação jurisdicional com a Sentença de mérito, em
2/5/2019, ocasião em que não houve qualquer discussão sobre a
necessidade de deslocamento da competência do Escabinato para o juiz
togado, dando ensejo à preclusão, na forma do art. 504 e 505 do CPPM... .
(grifos e negritos da DPU/Categoria Especial/Tribunais Superiores).
.. 5 .... sequer seria possível arguir a presente preliminar de nulidade, tendo em
vista que o Conselho permanente de justiça funcionou durante toda a
instrução criminal sem que houvesse impugnação das partes... (grifos e
negritos da DPU/Categoria Especial Tribunais Superiores).
(...)
... 7.2 ... em consequência da assertiva anterior, porque estaria configurado o
instituto da preclusão, considerando que o apelante não provocou a
discussão sobre a matéria perante o Juízo a quo, sendo alcançado pela

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/05/2020 16:51:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a2bf4f0c
preclusão temporal, até porque sobre essa matéria as partes não
travaram o contraditório. (grifos e negritos da DPU/Categoria Especial
Tribunais Superiores).'
(...)
Com as venias devidas, a Defensoria Pública da União entende que o Voto convergente
está em contradição com a realidade exposta no caderno processual de instância inicial
quanto à arguição da incompetência do Conselho Permanente de Justiça. E, depois, no
próprio texto da Apelação da DPU/Salvador/Bahia.
(...)
Está na Ata da 16ª Sessão do Conselho Permanente de Justiça para o Exército, 2º
Trimestre de 2019, Evento 114, o pedido expresso do Defensor Público Federal, Dr.
Pedro da Gama Lorens, de que
'... insistiu, como preliminar, que seja dispensado o CPJ para o
julgamento; ... (grifos e negritos da DPU/Categoria Especial Tribunais
Superiores).'
Ainda se extrai da Ata que o Conselho Permanente de Justiça ... '... por
unanimidade de votos, decidiu rejeitar a preliminar da defesa e decidiu
continuar o julgamento do feito e apreciar o mérito. (grifos e negritos da
DPU/Categoria Especial Tribunais Superiores).
(...)
Passo seguinte, a DPU/Salvador/BA, em 29/05/2019, em Recurso de Apelação, lavra da
Defensora Pública Federal, Drª Izabela Vieira Luz, requereu preliminarmente, a reforma
da Sentença condenatória com o reconhecimento da nulidade por ter sido proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça, em consonância com as alterações trazidas pela
Lei nº 13.774/2018 (...).
(...)." (Grifos nosso).

Conclui a Defesa requerendo, in verbis:

"(...)
... desta egrégia Corte Castrense que os presentes Embargos de Declaração, seja
conhecido e, adentrando ao que se pretende, aclare no Acórdão a contradição no
Voto Convergente, tendo em conta de que houve ao tempo certo do processo a
impugnação questionando a competência do Conselho Permanente de Justiça
tendo em conta as alterações provocadas pela Lei 13.774, de 19/12/2018, que
firmou o Juiz Federal da JMU como órgão monocrático competente para o
julgamento de 'cidadãos civis' na Justiça Militar. Pretensão que também se justifica
por necessidade de exaurimento de instância e prequestionamento para fins de
outras recursais.
(...)". (Grifo nosso).

Por Despacho proferido em 11/3/2020, admiti os presentes Embargos de Declaração e os encaminhei ao
Gabinete do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA para apreciação de possíveis contradições e omissões
apontadas pela Defesa (evento 5).

Em 20/3/2020, os autos retornaram a este Gabinete com Despacho do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
o qual esclareceu que apresentará voto sobre a matéria por ocasião da Sessão de Julgamento do presente
Recurso (evento 8).

É o Relatório.

VOTO

O presente Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.

Conforme relatado, alega a DPU, em síntese, que o Voto Convergente do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA estaria em contradição com a realidade exposta no caderno processual de instância inicial quanto

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/05/2020 16:51:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a2bf4f0c
à arguição da incompetência do Conselho Permanente de Justiça.

Nesse sentido, requer a DPU que seja aclarado no Acórdão a contradição no Voto Convergente, tendo em
conta de que houve, ao tempo certo do processo, a impugnação questionando a competência do Conselho
Permanente de Justiça tendo em vista as alterações provocadas pela Lei nº 13.774, de 19/12/2018.

Considerando os argumentos do Voto apresentado pelo Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na presente
Sessão, que integrará o Acórdão, entendo não existir contradição entre o Voto Convergente e o Acordão
questionado.

Ressalte-se que o Acórdão recorrido, bem como o Voto Convergente, abordou de forma fundamentada todos
os pontos atinentes à competência do Conselho Permanente de Justiça constantes do Recurso da Defesa.

Assim, conclui-se que inexiste qualquer contradição no Acórdão, tampouco no Voto Convergente, a ser
sanada pela via dos embargos declaratórios, uma vez que esta Corte Superior enfrentou, de forma
fundamentada, todas as teses e argumentos pertinentes que embasaram a decisão do Plenário, bem como
pelo fato de que restou, na citada Decisão, cristalina a competência do CPJ para julgar o feito em questão.

Desse modo, nada há a reparar no Acórdão sub examine.

Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração para manter íntegro o Acórdão embargado.